Tribunal: TJES
Processo: 5019611-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019611-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SELMA BARBOZA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5019611-31.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: SELMA BARBOZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “ ́VALE GÁS”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que, no dia 28/05/2025 recebeu a visita de pessoa em sua residência, informando ser tratar de projeto social do bairro, para recebimento de um auxílio gás, tendo permitido a captura de fotos e preenchi,mento de ficha cadastral, para o suposto projeto social. Aduz que logo após a visita, foi surpreendida com mensagem no seu celular informando sobre empréstimos contratados com Banco Réu diretamente de seu benefício previdenciário. Acrescenta que, procurou a instituição financeira para resolver o problema, porém sem êxito, razão pela qual requer a nulidade dos contratos, e indenização pelos danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos reclamados, e condenou na indenização por danos morais.

3. Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, regularidade na contratação, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, fato de terceiro, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos.

4.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
: No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela requerida, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, o suposto contrato foi celebrado com o banco recorrente, o que determina a legitimidade para a causa. Outrossim, cuida-se de pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da Súmula nº 479 no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Na situação em apreço, verifico a evidente falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança na celebração dos contratos bancários, decorrente da fraude suportada pela Recorrida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

8. Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. Em caso envolvendo o conhecido como “golpe do vale gás”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente dados ao terceiro estelionatário.

9. Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança dos dados pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores”. De forma ainda mais didática, assentou o STJ, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”.

10. É exatamente o que ocorre no caso em análise, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

11. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de origem em relação à declaração de nulidade dos contratos objeto da lide, bem como a condenação dos Recorrentes pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

12. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)